Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo : 0742177-29.2024.8.07.0000 Impetrante : JORGE HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA Paciente : JORGE HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA, atualmente recolhido no PDF II, Bloco 'D', Ala 'd', cela 3, do Complexo Prisional da Papuda, no qual aduz estar sofrendo coação ilegal mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante pretende, em apertada síntese, que lhe seja concedida progressão de regime com aplicação de percentuais mais benéficos. Para tanto, menciona outros detentos que supostamente estariam em situação similar e que teriam obtido o benefício requerido. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública com atuação em 2a instância para que particularizasse a situação jurídica do paciente, pleiteando em seu favor o que fosse de direito, dada a escassez de informações básicas para o processamento do remédio constitucional. Os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Inicialmente, ressalto que não há qualquer comprovação de que a irresignação do paciente tenha sido submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau. Nesse contexto, tenho que sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando situação de supressão indevida de instancia, o que não se justifica na hipótese. Por outro lado, observo que o impetrante busca aplicar a fração de 2/5 de cumprimento de pena para a progressão de regime, valendo-se do writ como sucedâneo do Recurso de Agravo em Execução Penal. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). (...). 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (RHC 242199 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024) (...). III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. (...). (AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. Noutro giro, como bem observado pela Defensoria Pública, o paciente está sendo assistido por advogado particular no processo de execução originário (SEEU 0068943-38.2012.8.07.0015). Assim sendo, ausente situação de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator